Tribunal: TJDFT
Processo: 0700381-03.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Efeito suspensivo ao apelo. Gratuidade de justiça. Indeferimento da inicial. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a gratuidade de justiça e extinguiu o processo, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) a apelação deve ser processada com efeito suspensivo; (ii) a apelante faz jus aos benefícios da justiça gratuita; (iii) a sentença foi correta ao indeferir a petição inicial, extinguindo o processo, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, a apelação é processada nos efeitos devolutivo e suspensivo, sendo desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, salvo nas hipóteses do § 1o do referido artigo.
4. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer momento no curso do processo, conforme art. 99, caput, do CPC. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo, antes, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
5. A sentença indeferiu a petição inicial pelo não atendimento da emenda necessária, conforme prevê o art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC, razão pela qual deve ser mantida.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, caput, § 1o, art. 330, IV, e art. 485, I, art. 1.012, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0726549-88.2024.8.07.0003, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 23.04.2025; TJDFT, APC 0713449-09.2023.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 23.01.2025.